Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO A DOCUMENTO. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de manutenção de acesso restrito a documento consistente em extrato de cartão de crédito do autor, afastando o sigilo anteriormente atribuído no protocolo da ação pelo advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a manutenção de acesso restrito a documento financeiro juntado aos autos à margem das hipóteses legais de segredo de justiça previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de proteção à intimidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil não prevê a figura do “acesso restrito” como categoria intermediária de limitação da publicidade dos atos processuais, admitindo apenas a tramitação pública ou em segredo de justiça.4. A decretação de segredo de justiça possui caráter excepcional e deve observar, de forma restritiva, as hipóteses taxativamente previstas no art. 189 do CPC, não se enquadrando o simples extrato de cartão de crédito, com informações ordinárias de consumo, no conceito constitucional de dados protegidos pela intimidade. 5. A natureza financeira do documento, por si só, não autoriza a mitigação da regra constitucional da publicidade dos atos processuais, prevista nos artigos 5o, inc. LX, e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal, inexistindo demonstração concreta de risco à intimidade apto a justificar o sigilo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não há previsão legal para regime de ‘acesso restrito’ a documentos, sendo admissível apenas a tramitação pública ou em segredo de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. 2. O fato de documento conter informações financeiras não caracteriza, por si só, hipótese legal de sigilo processual, devendo prevalecer a regra da publicidade dos atos processuais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, XII e LX; CPC, arts. 189, 932, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2040251, AI no 0718614-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025